Tribunal: TJES
Processo: 5006910-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006910-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A Lei 14.230/21, ao promover inúmeras modificações na Lei 9.429/92, acrescentou o art. 23-B, com redação similar ao art. 18 da Lei 7.347/85, versando especificamente sobre o sistema das despesas processuais nas ações de improbidade administrativa.

2
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou no Recurso Especial Repetitivo 1253844/SC o entendimento de que não é exigível do Ministério Público, por força da regra de caráter especial do art. 18 da Lei 7.347/85, o adiantamento dos honorários periciais, devendo ser aplicada, nesse caso, por analogia, o enunciado da súmula nº 232/STJ, segundo o qual
“a
Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perit
o
”.

3)
As normas especiais do art. 18 da Lei 7.347/85 e do art. 23-B da Lei 9.429/92 devem prevalecer sobre a norma geral do art. 91 do CPC.

4)

Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à definição da aplicação, por analogia, da súmula nº 232/STJ à hipótese em que o Ministério Público, no bojo da ação de improbidade administrativa, requer a realização de prova pericial.

Argumenta o Estado agravante, em síntese, que o art. 91 do CPC de 2015 promoveu substanciais modificações referentes ao regime de pagamento dos encargos financeiros relativos às perícias requeridas pela Fazenda Púbica, Ministério Público e Defensoria Pública, destacando expressamente a incumbência de adiantamento dos valores por aquele que requerer a prova.

Ora, a despeito da relevância dos argumentos suscitados, verifica-se que a Lei 14.230/21, ao promover inúmeras modificações na Lei 9.429/92, acrescentou o art. 23-B, com redação similar ao art. 18 da Lei 7.347/85, versando especificamente sobre o sistema das despesas processuais nas ações de improbidade administrativa, nesses termos:

Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei,
não haverá adiantamento
de custas, de preparo, de emolumentos,
de honorários periciais
e de quaisquer outras despesas.

O Superior Tribunal de Justiça firmou no Recurso Especial Repetitivo 1253844/SC o entendimento de que não é exigível do Ministério Público, por força da sobredita regra de caráter especial do art. 18 da Lei 7.347/85, o adiantamento dos honorários periciais, devendo ser aplicada, nesse caso, por analogia, o enunciado da súmula nº 232/STJ, segundo o qual
“a
Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perit
o
”.

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. [...]
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.
[...]. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.” (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013)

Inclusive, mesmo após o advento do CPC de 2015, o STJ vem decidindo que a norma especial do art. 18 da Lei n. 7.347/85 deve prevalecer sobre a norma geral do art. 91 do CPC, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ.
INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015
. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em ação civil pública, determinou que a União adiantasse os honorários periciais. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 2. A Primeira Seção do STJ, sob o rito dos recursos dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública, em aplicação analógica da Súmula 232/STJ (REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013).
3. Especificamente sobre o caso examinado, no mesmo sentido do aresto recorrido é a orientação de ambas as Turmas de Direito Público do STJ, ao entender que, mesmo na vigência do CPC/15, cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública (AgInt no RMS 55.757/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 29/04/2021; AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021; AgInt no RMS 59.106/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019; AgInt no RMS 56.423/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.976.796/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ENCONTRA VINCULADO O PARQUET. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. ACÓRDÃO PARADIGMA: RESP. 1.253.844/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 17.10.2013, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973.
COMPREENSÃO MANTIDA MESMO COM O ADVENTO DO CÓDIGO FUX.
PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DA FAZENDA BANDEIRANTE DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber quem é responsável pelos honorários periciais em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, cuja pretensão foi julgada improcedente.
2. Esta Corte Superior tem manifestado a tese de que a Fazenda Pública, na situação narrada, é responsável pelos honorários periciais, não havendo falar-se em overruling promovido pelo CPC/2015 quanto ao julgamento repetitivo que havia definido a questão (AgInt no RMS 59.738/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 06.06.2019; AgInt no RMS 60.306/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 22.05.2019; AgInt no RMS 62.390/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.05.2019).
3. Bem por isso, o Tribunal de origem, ao assinalar que, no caso concreto, diante da sucumbência do Ministério Público, foi correta a determinação do Juízo no sentido de que o Estado de São Paulo arque com o pagamento dos honorários periciais, está em plena sintonia com a compreensão que esta Corte Superior tem manifestado sobre o tema.4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo desprovido. (AgInt no RMS n. 55.757/SP, rel. Min. MANOEL ERHARDT -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 29/4/2021)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS ESPECIAIS PREVISTAS NA LEI N. 7.347/85 E DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.253.844/SC PELO STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURANÇA DENEGADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. I - Trata-se de mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito que, em autos de ação civil da qual não é parte, determinou à Fazenda Pública o depósito referente ao custeio do adiantamento dos honorários periciais. O mandamus foi denegado pelo Tribunal de Justiça Estadual.
II - Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido ordinariamente se acha em consonância com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que, mesmo após a vigência do CPC/2015 não cabe falar na alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação civil pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/85, em observância ao princípio da especialidade. A propósito: AgInt no RMS 59.412/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019; AgInt no RMS 59.276/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019 e RMS 59.240/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 22/4/2019.
III - Quanto à alegação de violação à cláusula de reserva de plenário e desrespeito ao entendimento do STF sobre a questão, destaque-se que, para que esteja caracterizada a violação da cláusula de reserva de plenário, é imprescindível que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu na situação em tela. IV - Com efeito, no caso, não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 91, § 5º, do CPC, mas o reconhecimento da prevalência do regime processual previsto na Lei n. 7.347/1985, na linha dos precedentes desta Corte Superior, considerando-se o microssistema normativo aplicável à tutela dos direitos coletivos. V - Ademais, a mera existência de posicionamento singular e isolado do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao da jurisprudência prevalecente tanto nesta Corte quanto naquela, não se constitui em superação dos precedentes aplicados na decisão agravada. A propósito: AgInt no RMS 61.364/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 10/11/2021. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.012/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022)

Descabida, ademais, a pretensão de utilização dos recursos do Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado pela Lei Estadual 6.536/89, para o custeio antecipado dos honorários periciais, uma vez que essa providência, conquanto acolhida em uma única oportunidade pelo STJ (RMS nº 30.812, julgado em 04.03.2010), não encontra amparo no ordenamento vigente.

Nesse contexto – e por não ter o agravante demonstrado o contrário –, tem-se que a decisão agravada está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada em precedente vinculante.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria